Tribunal: TJMT
Processo: 1012360-67.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012360-67.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIVAL COSTA MARQUES - CPF: 353.835.181-34 (APELADO), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO. APRESENTAÇÃO PARCIAL E TARDIA DE CONTRATOS. DEVER DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO REMANESCENTE E DE COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos. A decisão declarou satisfeita a obrigação quanto aos contratos já juntados. Determinou a exibição de cópia de contrato de empréstimo consignado não apresentado e dos comprovantes de transferência bancária referentes a todas as operações discutidas. Condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.

A parte autora alegou manter contratos de empréstimo consignado vinculados a benefício previdenciário. Sustentou não possuir as vias contratuais nem os comprovantes de liberação dos valores. Afirmou ter formulado prévio requerimento administrativo, sem atendimento integral.

Em contestação, a instituição financeira arguiu ausência de interesse de agir. No mérito, apresentou parte dos contratos. Deixou de exibir um dos instrumentos contratuais e os comprovantes de transferência bancária. Em apelação, reiterou a perda parcial do objeto, a ausência superveniente de interesse processual, a impossibilidade material de exibição do contrato remanescente e a inadequação da ordem de apresentação dos comprovantes de transferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento da ação foi precedido de pretensão resistida apta a caracterizar o interesse de agir; (ii) saber se a apresentação parcial e tardia de documentos após a citação implica perda parcial do objeto ou ausência superveniente de interesse processual; (iii) saber se a alegação genérica de decurso do prazo de guarda afasta o dever de exibição do contrato remanescente; e (iv) saber se é legítima a ordem de exibição dos comprovantes de transferência bancária, bem como a condenação da instituição financeira nas verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir está configurado. Houve comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido integralmente. A resistência da instituição financeira autoriza o ajuizamento da ação de exibição de documentos.

A juntada de parte dos documentos após a citação não afasta o interesse processual nem acarreta perda do objeto. O interesse de agir é aferido no momento do ajuizamento. Além disso, a exibição foi incompleta, pois permaneceram sem apresentação um contrato e os comprovantes de transferência relativos a todas as operações.

A alegação de impossibilidade material de exibição do contrato remanescente não prospera. A instituição financeira não comprovou de forma concreta a eliminação regular do documento. Também não indicou de modo específico a norma administrativa que autorizaria o descarte no caso. A mera afirmação unilateral é insuficiente para afastar o dever de exibição.

A relação jurídica é de consumo. O dever de informação assegura ao consumidor o acesso à documentação necessária à verificação da regularidade da contratação e da execução do negócio. O contrato remanescente e os comprovantes de transferência são pertinentes à controvérsia, pois permitem apurar a efetiva liberação do crédito e a legitimidade dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

A referência ao art. 400 do CPC foi feita de modo adequado. A sentença apenas consignou a possibilidade de presunção de veracidade em eventual ação principal, sem aplicação automática da sanção processual. A ordem de exibição observou os limites do pedido inicial e não ampliou indevidamente o objeto da demanda.

A condenação em custas processuais e honorários advocatícios deve ser mantida. Nas ações de exibição de documentos, incide o princípio da causalidade. Responde pelos ônus processuais a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, especialmente quando há recusa administrativa ou fornecimento tardio e incompleto da documentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. O prévio requerimento administrativo não atendido integralmente configura pretensão resistida e caracteriza o interesse de agir em ação de exibição de documentos bancários. 2. A apresentação parcial e tardia de documentos após a citação não implica perda do objeto nem afasta a sucumbência da instituição financeira. 3. A alegação genérica de decurso do prazo de guarda, desacompanhada de prova concreta da eliminação regular do documento, não afasta o dever de exibição do contrato bancário. 4. Os comprovantes de transferência bancária integram o dever de exibição quando relacionados à prova da liberação do crédito e à legitimidade dos descontos discutidos em juízo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Safra S.A. contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada por Lucival Costa Marques, julgando procedente, declarando satisfeita a obrigação quanto à exibição dos contratos já juntados aos autos, determinou que a requerida exibisse, no prazo de 15 dias
“(i) cópia do contrato de empréstimo consignado n.o 2736172; e (ii) comprovantes de transferência bancária (TED/DOC) referentes aos valores liberados de todos os contratos objeto da lide”
, sob pena de busca e apreensão ou de presunção de veracidade, além de sua condenação ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

Em suas razões, o apelante suscita, preliminarmente, a perda parcial do objeto da demanda e a ausência superveniente de interesse processual, ao argumento de que apresentou, após a citação, quase a totalidade dos documentos pleiteados. Com base nisso, requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios, sob o fundamento de que não houve pretensão resistida.

No mérito, sustenta a impossibilidade material de exibição do contrato n.o 000002736172, afirmando que, por ter sido celebrado em 2017, o documento foi expurgado de seus arquivos, em observância às normas do Conselho Monetário Nacional, que estabelecem prazo de guarda de cinco anos. Alega, ainda, que o pedido de apresentação dos comprovantes de transferência bancária (TED/DOC) foi formulado de modo genérico e desproporcional, o que, a seu ver, amplia indevidamente o dever de exibição.

Por fim, insurge-se contra a aplicação da sanção prevista no artigo 400 do Código de Processo Civil e requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 354704901).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Lucival Costa Marques ajuizou ação de exibição de documentos em face de Banco Safra S.A., sob o fundamento de que mantém oito contratos de empréstimo consignado vinculados ao seu benefício previdenciário, registrados sob os nos 11184026, 11183977, 11184050, 7573858, 7437496, 7437150, 7436677 e 2736172.

Sustentou não possuir as vias contratuais nem os comprovantes de transferência bancária (TED/DOC) relativos à liberação dos valores contratados. Afirmou, ainda, ter buscado a obtenção dos documentos pela via administrativa, mediante reclamações formuladas no portal “Consumidor.gov.br” e envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento, sem sucesso, em razão da alegação, pela instituição financeira, de vícios na procuração apresentada na esfera extrajudicial.

A juíza
a quo
deferiu a gratuidade da justiça e a tutela provisória de urgência. Em sede de contestação, a instituição financeira arguiu preliminar de ausência de interesse de agir, sustentando inexistir pretensão resistida válida. No mérito, carreou aos autos os instrumentos de 7 (sete) dos 8 (oito) contratos. Omitiu a apresentação do contrato no 2736172 (firmado em 25.01.2017) ao argumento de que o prazo normativo de guarda (5 anos) teria expirado, invocando a prescrição do art. 27 do CDC. Omitiu, igualmente, a apresentação dos comprovantes de transferência (TEDs) de todas as avenças.

Após o regular trâmite, sobreveio a r. sentença julgando procedente, declarando satisfeita a obrigação quanto à exibição dos contratos já juntados aos autos, determinou que a requerida exibisse, no prazo de 15 dias
“(i) cópia do contrato de empréstimo consignado n.o 2736172; e (ii) comprovantes de transferência bancária (TED/DOC) referentes aos valores liberados de todos os contratos objeto da lide”
, sob pena de busca e apreensão ou de presunção de veracidade, além de sua condenação ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

O apelante recorre, suscitando, preliminarmente, a perda parcial do objeto da demanda e a ausência superveniente de interesse processual, ao argumento de que apresentou, após a citação, quase a totalidade dos documentos pleiteados. Com base nisso, requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios, sob o fundamento de que não houve pretensão resistida.

No mérito, sustenta a impossibilidade material de exibição do contrato n.o 000002736172, afirmando que, por ter sido celebrado em 2017, o documento foi expurgado de seus arquivos, em observância às normas do Conselho Monetário Nacional, que estabelecem prazo de guarda de cinco anos. Alega, ainda, que o pedido de apresentação dos comprovantes de transferência bancária (TED/DOC) foi formulado de modo genérico e desproporcional, o que, a seu ver, amplia indevidamente o dever de exibição.

Por fim, insurge-se contra a aplicação da sanção prevista no artigo 400 do Código de Processo Civil e requer o provimento do recurso.

Pois bem. Passo, inicialmente, ao exame das preliminares de ausência superveniente de interesse processual e perda parcial do objeto.

Conforme consignado na sentença, a parte autora comprovou o prévio requerimento administrativo, por meio de notificação extrajudicial e solicitação formulada na plataforma Consumidor.gov, sem atendimento integral da pretensão, o que evidencia a pretensão resistida e, por conseguinte, o interesse de agir.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.349.453/MS
, consolidado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 648), estabelece como condições cumulativas à configuração do interesse processual em ações de exibição de documentos bancários:
(i) a existência de relação jurídica entre as partes; (ii) a formulação de requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (iii) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
.

No caso, ainda que a instituição financeira tenha juntado parte da documentação após a citação, isso não afasta o interesse processual. Primeiro, porque ele se verifica no momento do ajuizamento. Segundo, porque a exibição foi apenas parcial, remanescendo sem apresentação o contrato no 2736172 e os comprovantes de transferência bancária de todas as operações, como expressamente reconhecido na sentença.

Logo, não houve perda do objeto, mas apenas satisfação parcial da obrigação, o que não torna inútil a tutela jurisdicional.

Assim, rejeito as preliminares.

Passo ao mérito.

O apelante sustenta impossibilidade material de exibição do contrato no 2736172, sob o argumento de que o documento não mais se encontraria sob sua guarda em razão do decurso do prazo de conservação.

A tese não procede. A alegação foi deduzida de forma genérica, sem comprovação concreta da efetiva eliminação regular do documento, nem indicação precisa da norma administrativa que autorizaria, no caso específico, o descarte do instrumento contratual. A mera afirmação unilateral de impossibilidade não basta para afastar o dever de exibição.

Além disso, a controvérsia decorre de relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ. À luz do art. 6o, III, do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os serviços contratados. No âmbito das operações bancárias, esse dever de informação compreende a disponibilização da documentação necessária à verificação da regularidade da contratação e da execução do negócio.

A sentença, ao rejeitar a justificativa fundada apenas na antiguidade do contrato, observou corretamente que se trata de documento essencial à apuração da legitimidade dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora Não há, portanto, como acolher a alegação de impossibilidade sem prova idônea do fato extintivo do dever de exibição.

No tocante à insurgência contra a incidência do art. 400 do CPC, melhor sorte não assiste ao apelante.

Dispõe o art. 400 do CPC:
“Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do
art. 398
;

II - a recusa for havida por ilegítima.”

No caso, a justificativa apresentada pela instituição financeira não se mostrou suficiente para afastar a conclusão de ilegitimidade da não apresentação do contrato remanescente.

Cumpre destacar que a sentença não aplicou automaticamente a presunção de veracidade, apenas consignou sua possibilidade de valoração em eventual ação principal, em conformidade com o sistema dos arts. 396 a 400 do CPC.

Também não prospera a alegação de extrapolação dos limites da demanda.

O objeto da ação, desde a origem, compreende não apenas as cópias dos contratos, mas também os comprovantes de repasse dos valores, conforme expressamente descrito na sentença e no próprio objeto processual constante dos autos. Assim, a determinação judicial observou os limites da petição inicial e não configurou ampliação indevida do pedido.

De resto, os comprovantes de transferência não são documentos estranhos à controvérsia. Ao contrário, são relevantes para apurar a efetiva liberação do crédito e, por consequência, a legitimidade dos descontos lançados em benefício previdenciário, questão central deduzida pela parte autora.

Por fim, deve ser mantida a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em ações de exibição de documentos, a sucumbência é regida pelo princípio da causalidade. Assim, responde pelos ônus processuais a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, notadamente quando demonstrada a recusa administrativa ou o fornecimento tardio e incompleto da documentação.

O STJ possui entendimento nesse sentido: “
em conformidade com os princípios da
sucumbência e da causalidade
, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral
" (AgInt no AREsp 1.481.435/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.9.2019).

No mesmo sentido, esta Corte já assentou que:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA . APRESENTAÇÃO PARCIAL DOS DOCUMENTOS. FORNECIMENTO TARDIO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMINAÇÃO DE MULTA AFASTADA. NECESSIDADE DE MEDIDAS COERCITIVAS PRÉVIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de produção antecipada de provas, reconheceu o descumprimento de ordem judicial de exibição de contratos e extratos bancários, declarou exigível a multa cominatória no valor máximo fixado e condenou o réu ao pagamento das verbas sucumbenciais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se: (i) a existência de pretensão resistida; (ii) a exigibilidade dos honorários advocatícios; e (iii) se é exigível a multa cominatória fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A relação jurídica é de consumo, incidindo o dever de informação e transparência, sendo legítimo o interesse de agir do consumidor diante da prévia solicitação administrativa não atendida em prazo razoável. 4. O fornecimento tardio e incompleto dos documentos, somente após sucessivas intimações judiciais, caracteriza resistência indireta à pretensão autoral, legitimando a aplicação do princípio da causalidade para a condenação em custas e honorários advocatícios. 5 . A fixação automática de astreintes, sem prévia adoção de outras medidas coercitivas menos gravosas, contraria a tese firmada pelo STJ no Tema 1000, impondo o afastamento da multa cominatória, ainda que comprovado o atraso no cumprimento da obrigação. 6. Diante da omissão da instituição financeira, da resistência indireta à pretensão autoral e do valor inestimável do benefício econômico pretendido, a fixação equitativa dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 mostra-se adequada, considerando os critérios do art . 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: “1. Caracteriza-se pretensão resistida pela recusa administrativa ou pelo fornecimento tardio e incompleto de documentos bancários, ainda que após intimação, legitimando a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. 2.. A multa cominatória na exibição de documentos somente é exigível após a prévia adoção de outras medidas coercitivas pelo juízo, nos termos do Tema 1000 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 400, parágrafo único; CDC, arts. 6o, III, e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.349.453/MS, Rel. Min . João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 15.03.2016, DJe 28 .03.2016; STJ, AgInt no AREsp no 1.756.377/SP, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.05 .2021, DJe 05.05.2021; STJ, REsp no 1.763 .462/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09 .06.2021, DJe 01.07.2021 (Tema 1000); STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2 .389.142/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j . 29.04.2024, DJe 02.05 .2024; TJMT, N.U. 1008014-73.2025 .8.11.0041, Rel. Des . Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.07.2025, DJE 18 .07.2025; TJMT, N.U. 1067190-80 .2025.8.11.0041, Rel . Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.11 .2025, DJE 17.11.2025; TJMT, N.U . 1028589-73.2023.8.11 .0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11 .06.2025, DJE 17.06.2025.”
(RAC 10092587420248110040, 4a Câm. de Direito Privado, Relatora Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 27.02.2026).

Na hipótese, a instituição financeira não apresentou integralmente os documentos após solicitação extrajudicial, nem no curso da demanda, o que evidencia que deu causa ao processo e justifica a condenação sucumbencial, tal como fixada na origem.

A verba honorária arbitrada em R$ 1.500,00, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC, não se mostra excessiva, razão pela qual deve ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026